Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715856-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CIEL DA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ciel da Paixão em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.o 0703975-89.2025.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua imediata internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de omissão estatal deliberada, destacando que o autor já se encontra em fila de espera para acolhimento, em posição favorável, não sendo razoável o privilégio sobre outros idosos também vulneráveis. Inconformado, o agravante sustenta que, em razão de sua idade avançada (80 anos), quadro de desnutrição grave, HIV, histórico de abandono afetivo e financeiro pelos filhos, e risco concreto de ficar em situação de rua após a alta hospitalar, configura-se a necessidade de tutela jurisdicional urgente para garantir condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Aduz que a permanência indefinida em ambiente hospitalar é inadequada e que a negativa de acolhimento viola direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a prioridade à pessoa idosa e a proteção integral prevista no artigos 2o e 3o do Estatuto do Idoso. Pugna pelo deferimento da tutela recursal antecipada e o provimento do recurso para reformar a r. decisão vergastada. É a síntese do necessário. Decido. A teor do art. 1019, I, e do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência em agravo de instrumento, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o agravante demonstrou, por meio de relatórios sociais e documentos médicos acostados aos autos, que se encontra em estado de vulnerabilidade extrema, não possuindo suporte familiar efetivo, encontrando-se hospitalizado apenas até o término do tratamento, sem condições de retorno a ambiente domiciliar adequado. A documentação colacionada aos autos eletrônicos revela não apenas a situação de negligência familiar, mas também indícios de uso indevido de seus benefícios previdenciários por terceiros, quadro que reforça a necessidade de intervenção estatal imediata. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) impõe ao Poder Público o dever de proteger a vida e a saúde do idoso mediante políticas sociais que assegurem envelhecimento com dignidade (art. 9o), bem como a adoção de medidas protetivas em caso de ameaça a seus direitos (arts. 43 e 45). Confira-se: Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. (...) Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal. (...) Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; V – abrigo em entidade; VI – abrigo temporário. Não se ignora a existência de fila de espera para acolhimento em ILPI, todavia, a situação do agravante é excepcional e exige prioridade de atendimento, sob pena de exposição a riscos gravíssimos de dano à sua integridade física e psicológica. A espera, no contexto concreto, configura periculum in mora grave e inaceitável. Assim, preenchidos os requisitos legais, é de rigor o deferimento da antecipação da tutela recursal para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a imediata internação de José Ciel da Paixão em Instituição de Longa Permanência para Idosos, pública, conveniada ou privada, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determino, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que, querendo, se manifeste sobre a situação relatada e avalie eventual necessidade de adoção de providências quanto à apuração de abandono material e financeiro por parte dos familiares do idoso. Oficie-se o d. Juízo de origem, com urgência. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator